Tribunal: TJSP
Processo: 1039340-44.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039340-44.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
MARISA CANDIOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039340-44.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 17.757
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1039340-44.2018.8.26.0602/50000
Embargante: Marisa Candiotto (Justiça Gratuita)
Embargada: Banco do Brasil S/A
Voto no 17.757
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenizatória. Recurso da autora provido em parte e não
provido o recurso da ré. Oposição pela autora. Alegação de
contradição e omissão. Inocorrência. Embargos de Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 1.038/1.046, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória, que, por seu
conteúdo, deu provimento em parte ao recurso da autora e negou
provimento ao recurso da ré.
A autora, não conformada com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração (fls. 2/7
do incidente 50000).
Para tanto, alega haver contradição e omissão,
e assevera que o teor da Súmula no 362 do STJ, mencionada como
fundamento para a fixação do termo inicial da correção monetária, não
se relaciona ao quanto argumentado, bem como que o § 2o do artigo
926 do CPC preconiza que cabe aos Tribunais voltarem suas
atenções aos precedentes que motivaram a elaboração dos
enunciados.
Salienta, quanto aos juros moratórios, em que
pese não ter havido impugnação especificada a esse respeito, que,
segundo o § 1o do artigo 322 do CPC, compreende-se no principal os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039340-44.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 17.757
3
juros legais, e que o artigo 491, do mesmo Diploma Legal, é claro em
afirmar que a decisão deve definir a extensão e o termo inicial dos
juros.
Aduz que o v. acórdão é omisso quando deixa
de aplicar Súmula à qual está obrigado, assim como bem prevê o
inciso IV do artigo 927 do CPC, e que a fixação dos juros desde o
evento danoso não incorrerá no princípio da “reformatio in pejus”, pois
se trata de precedente da Corte Superior, vinculada ao pedido
principal, que não se deve negar vigência.
Requer sejam supridas as contradições e
omissão, para o fim de fixar a r. sentença como termo inicial da
correção monetária, e o evento danoso para os juros moratórios.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no v.
aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que a correção monetária teve como fixação do marco
inicial o novo arbitramento no acórdão, nos termos da Súmula no 362
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, especificou a decisão colegiada que
mantinha o termo “a quo” dos juros de mora dos danos morais a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039340-44.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 17.757
4
da citação, para se evitar a caracterização de “reformatio in pejus”
para a ré com a aplicação da Súmula no 54 do mesmo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que esse tema não foi objeto do
recurso da requerente.
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado e, se há divergência quanto à interpretação dada no v. aresto,
cabe à embargante manejar recurso com potencialidade de revê-lo,
que não consta possível por meio destes embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator